Tribunal: CARF
Processo: 11128.720063/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/2011
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/04/2011
REGISTRO DO EMBARQUE DE MERCADORIA QUE NÃO EMBARCOU. TIPICIDADE DA CONDUTA
O registro dos dados de embarque de mercadorias que na realidade não foram embarcadas configura a prestação de informação em desacordo com o estabelecido na legislação regente, conduta que é sujeita à multa específica disposta no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720063/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.541 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/2011
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/04/2011
REGISTRO
DO
EMBARQUE
DE
MERCADORIA
QUE
NÃO
EMBARCOU. TIPICIDADE DA CONDUTA
O registro dos dados de embarque de mercadorias que na realidade não foram
embarcadas configura a prestação de informação em desacordo com o
estabelecido na legislação regente, conduta que é sujeita à multa específica
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720063/2012-16
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720063/2012-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de cerceamento ao direito de defesa e de ilegitimidade passiva e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de litígio instaurado em virtude da lavratura do Auto de
Infração no 0817800/01616/12 (fls. 10 e 11) que aplicou a multa prevista no artigo 107, inciso
IV, alíneas "c" e "e" do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art.77 da Lei n°
10.833/03.
Conforme consta no referido auto de infração, a recorrente registrou no Siscomex
os dados de embarque das mercadorias desembaraçadas através da Declaração de Despacho de
Exportação DDE 2110289033/2, mesmo não tendo sido ela a responsável pelo embarque.
Reproduz-se abaixo as informações que embasaram a autuação:
A DDE averbada indevidamente se referia a 20 unidades de carga. Tal montante não
poderia passar despercebido pelos controles que o armador deve ter da carga que
embarca. Se essas unidades não constavam do plano de carga, não poderia nunca ter
havido o registro do embarque dessas unidades por esse transportador (“CMA”).
Portanto, se houve averbação automática do despacho, indevidamente, foi porque foi
inserida uma informação não verdadeira no Siscomex, pelo transportador, distorcendo a
realidade dos fatos, o que caracteriza embaraço ou impedimento à ação da fiscalização
aduaneira de acordo com a legislação retro citada, como também caracteriza prestação
de informações em desacordo com as normas aduaneiras (deixar de prestar informação
sobre a carga transportada, NA FORMA E NO PRAZO estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil). Infrações previstas no art.107, inciso IV, alíneas “c” e “e” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966 com a redação dada pelo art.77 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Com a averbação indevida do despacho de exportação, foi afetada a confiabilidade no
sistema Siscomex, em cujas informações a fiscalização se baseia para tomada de
decisões.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720063/2012-16

A responsabilidade pela informação dos dados de embarque é do transportador, e é
através da confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados
pertinentes que a averbação ocorre no Sistema (art.46, parágrafo 1o da Instrução
Normativa SRF no 028, de 27/04/1994).
Acrescente-se ainda que, de acordo com o parágrafo único do art. 48 da Instrução
Normativa mencionada acima, a averbação automática não prejudica a apuração da
responsabilidade, por eventuais ERROS ou fraudes constatados após o desembaraço e o
embarque da mercadoria, e a aplicação, aos responsáveis, das sanções administrativas,
fiscais, cambiais e penais cabíveis.
Irrelevante, no caso, a intenção do agente, face ao que consta do parágrafo único do
art.673 do Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759, de 05/02/2009 que prescreve:
“Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato”.
Igualmente, não há que se falar em denúncia espontânea de que trata o art.138 do CTN
(Código Tributário Nacional), pois este apenas desonera o contribuinte da penalidade de
multa na hipótese de ele confessar a dívida referente ao crédito tributário E efetuar o
respectivo pagamento (integral, diga-se), se for o caso. Ou seja, a denúncia espontânea
exclui a responsabilidade por infração tributária. Aqui não há crédito tributário que
deixou de ser pago a ensejar a multa nem infração tributária por descumprimento de
obrigação tributária acessória, mas sim, multa isolada como penalidade fiscal, por
cometimento de infração aduaneira, onde se aplica o parágrafo 2o do art.102 do Decreto-
lei no 37, de 18/11/1966 e §2o do art.683 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009).
A penalidade pecuniária em questão é uma sanção por ato ilícito, portanto, não tem
natureza tributária porque, como bem define o art.3o do CTN, tributo não é sanção por
ato ilícito.
Fato Gerador

Valor
11/04/2011

R$ 5.000,00

O recorrente apresentou impugnação (fls. 48 a 69), alegando:
1) a impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo e, portanto,
ilegitimidade passiva;
2) que houve denúncia espontânea, descabendo aplicação de multa;
3) ausência de embaraço a fiscalização; e
4) que houve cerceamento do direito de defesa; violação ao princípio da
legalidade e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A DRJ/FOR, julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário,
conforme se verifica da ementa do Acórdão no 08-39.276 - 7a Turma da DRJ/FOR, abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/04/2011
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720063/2012-16

AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/04/2011
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do direito
de defesa pelo autuado.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO
VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/04/2011
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER O PREJUÍZO CAUSADO. DESCABIMENTO
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias autônomas cuja
inobservância acarrete prejuízo irreversível ao bem jurídico tutelado, eis que a ausência
de dano ou a reversão dele é um dos requisitos do referido instituto.
REGISTRO DO EMBARQUE DE MERCADORIA QUE NÃO EMBARCOU.
TIPICIDADE DA CONDUTA
O registro dos dados de embarque de mercadorias que na realidade não foram
embarcadas configura a prestação de informação em desacordo com o estabelecido na
legislação regente, conduta que é sujeita à multa específica disposta no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-lei no 37/1966.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 06/07/2017, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
21/07/2017, em caráter preliminar: (1) a impossibilidade de aplicação de penalidade a agência
marítima (ilegitimidade passiva) e (2) cerceamento do direito de defesa. No mérito, alega: (3)
violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas; (4) descabimento da multa por
denúncia espontânea; (5) ausência de embaraço à fiscalização; e, por fim, (6) que a multa
aplicada ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o Relatório.
Voto
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720063/2012-16

Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado
é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar as preliminares.
3. Preliminar
3.1. Impossibilidade de Aplicação da Penalidade a Agência Marítima
Alega a recorrente ser reconhecida como empresa que exerce a atividade de
agenciamento marítimo para diversos armadores estrangeiros que necessitam de representantes
no país para auxiliá-los nas operações de carga e descarga; emissão de documentos; suporte
técnico aos navios; abastecimento em geral e que o entendimento proferido no acórdão recorrido
se basearia em uma interpretação deturpada dos artigos 32 e 95 do Decreto-Lei n° 37/66 e tenta
impor à Recorrente a responsabilidade pelo suposto descumprimento do prazo para prestação de
informações no Siscomex Carga, que só poderia ser imputada ao transportador ou agente de
cargas.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade da agência marítima pela multa de que trata estes autos encontra-se atualmente
consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual, nos termos
do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720063/2012-16

Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente
3.2 Cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que o auto de infração incorreu em evidentes erros insanáveis
(não informar o nome da embarcação a que estaria vinculado o DDE e forçar o enquadramento
de conduta da Recorrente como uma prestação de informação fora do prazo para justificar a
aplicação da penalidade), que violariam o princípio da legalidade e o da ampla defesa, razão pela
qual deveria ser reconhecida a nulidade da autuação.
Não se constata nenhum vício de forma no lançamento, tendo sido observadas as
prescrições contidas no Decreto no 70.235/1972. Não informar o nome da embarcação no AI não
tem qualquer relevância na ocorrência da infração. Foram demonstrados no processo a
fundamentação legal, a matéria tributável, os valores apurados e os fatos motivadores da
autuação, permitindo ao recorrente conhecer todos os elementos componentes da ação fiscal e,
assim, propiciando-lhe todos os meios para manifestar suas razões de defesa, como efetivamente
o fez.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
4. Do mérito
4.1 Da legalidade
Alega a recorrente:
1) que a multa é inaplicável uma vez que o Decreto-Lei no 37/66 não previu a
possibilidade de sua aplicação por cancelamento (meras retificações) de
informações que tenham sido prestadas tempestivamente;
2) que Solução de Consulta Interna no 2, de 2016 já firmou entendimento de que
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa;
3) que a fiscalização errônea e ilegalmente equiparou a retificação a um
descumprimento de prazo para prestação de informações.
Conforme se verifica do texto do auto de infração, a conduta da recorrente foi
tipificadas no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66, abaixo transcrito:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720063/2012-16

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Ora, o transportador só deveria registrar os dados de embarque da mercadoria no
Siscomex Carga após a realização do embarque. No entanto, o registro foi realizado sem que a
mercadoria embarcasse, o que claramente viola o momento em que a informação deveria ter sido
prestada. Essa orientação objetiva que a aduana tenha ciência das mercadorias que ainda estão
sob seu controle. Ao informar o embarque antes do prazo, a DDE foi averbada indevidamente e,
para a aduana, até que houvesse a retificação, essa mercadoria já estava fora de seu controle,
causando clara dificuldade à fiscalização.
Ademais, não cabe a alegação de que se trata de retificação de informação
prestada no prazos previsto em legislação, conforme Solução de Consulta Interna no 2, de 2016,
porque o que ocorreu no caso em concreto foi a prestação da informação de forma indevida, na
embarcação incorreta e com a mercadoria ainda sob controle aduaneiro. Trata-se, então, de
prestação de informação de inclusão e exclusão de mercadoria fora do prazo previsto na
legislação.
Nesse sentido, me alinho com o entendimento da DRJ quando esta argumenta em
sua decisão que:
“Assim, é inequívoco que, ao confirmar o embarque de mercadorias que na realidade
não embarcaram, sem se basear em documento por ele emitido, o agente responsável
deixou de prestar a informação exigida em conformidade com o disposto na legislação
regente.”
Percebe-se assim, que a conduta violou a alínea “e” do inciso IV, do artigo 107,
do Decreto-Lei 37/66.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.
4.2 Da Extinção da Punibilidade pela Ocorrência da Denúncia Espontânea
O recorrente alega que a multa é incabível pois realizou a exclusão da DDE do
sistema antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório e que, portanto, houve denúncia
espontânea, o que excluiria a aplicação da penalidade, nos termos do parágrafo segundo do o art.
102 do Decreto-Lei 37/1966.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720063/2012-16

§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
A conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a qual,
conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a conduta,
aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito passivo
altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o prazo
e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
4.3 Do embaraço à fiscalização
Para justificar que não ocorreu embaraço à fiscalização na sua conduta, a
recorrente traz precedente de julgamento da DRJ São Paulo, de caso que julga semelhante, em
cujo voto se conclui que “atraso não pode ser interpretado como embaraço ou impedimento à
ação da fiscalização”.
Inicialmente cabe destacar que a multa de que trata a alínea “e”, do inciso IV, do
artigo 107, do Decreto-Lei no 37/66, é penalidade objetiva, não havendo necessidade de
comprovação de embaraço a fiscalização para sua aplicação, bastando que a informação tenha
sido prestada fora do prazo.
Apesar disso, cabe ressaltar que no caso concreto, ao informar que a carga foi
embarcada enquanto ela ainda permanecia sob controle aduaneiro, a recorrente retirou da aduana
a atenção que lhe poderia dispensar.
Assim, não há como negar que a forma como as informações foram prestadas e
também o momento de sua prestação causaram dificuldades a fiscalização e prejuízos ao controle
aduaneiro, uma vez que ao registrar o embarque antes do previsto em norma, a carga ficou
registrada como exportada e, portanto, fora do radar da Receita Federal.
Nesse sentido, também não cabe razão ao contribuinte neste ponto.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, rejeitar as preliminares e,
no mérito, NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720063/2012-16

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 192
DF CARF MF
Original